Tribunal: TJDFT
Processo: 0719257-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONVENÇÃO DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO. EXTINÇÃO ANTES DO TÉRMINO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que, por convenção das partes, deverá o juiz declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação ajustada em acordo extrajudicial formulado no curso da pretensão executiva

2. A celebração de acordo, com requerimento de suspensão do feito, até a satisfação da pretensão impõe que haja o sobrestamento da execução até que haja o cumprimento integral do acordo celebrado, e não a extinção do feito, ou no caso de não cumprimento da avença sinalizado pelo exequente, o regular prosseguimento da execução.

3. A norma prevista no artigo 922 do Código Adjetivo visa à deferência aos preceitos fundamentais do processo civil que buscam a solução consensual dos conflitos, razoável duração do processo, economicidade e a satisfatividade (artigo 3o do Código de Processo Civil), no sentido de evitar o ajuizamento de uma nova demanda para a satisfação da mesma pretensão na hipótese de descumprimento das obrigações avençadas no acordo entabulado entre as partes durante o curso do processo.

4. Recurso conhecido e desprovido.